Tribunal: TJPA
Processo: 0003766-64.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003766-64.2014.8.14.0015
APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: ALEXANDRE AGUIAR KATO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003766-64.2014.8.14.0015

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: ALEXANDRE AGUIAR KATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, I DO CPC15. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. INÉRCIA DA PARTE EM CUMPRIR DILIGÊNCIA ESSENCIAL. INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003766-64.2014.8.14.0015

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: ALEXANDRE AGUIAR KATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO em face de sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito, por inépcia da petição inicial (art. 485, I, do CPC15) nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ALEXANDRE AGUIAR KATO.

Na inicial, o exequente aduziu que fazia jus a um crédito, decorrente de cédula de crédito bancário, na quantia de R$ RS 28.004,32 (Vinte e oito mil quatro reais e trinta e dois centavos).

No id n. 900013 - Pág. 13, o julgador singular determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 10 dias, para que fosse apresentada a via original do título executivo.

No id n. 900014 - Pág. 1-3, houve pedido de dilação de prazo. Pedido que foi deferido (900015 - Pág. 1).

Novo despacho determinando a intimação do exequente para apresentar aos autos a via original da cédula de crédito bancário. (id n. 900015 - Pág. 5)

Houve a juntada de cópia autenticada (id n. 900016 - Pág. 1)

O feito foi sentenciado, sendo extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I do CPC15, considerando que o exequente não cumpriu a determinação para fazer juntar aos autos a via original da cédula de crédito bancário.

No id n. 900018 - Pág. 1 o banco interpôs recurso de apelação, aduzindo que o título executivo não possui natureza cambial, sendo desnecessária a apresentação da via original. Requereu o provimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003766-64.2014.8.14.0015

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: ALEXANDRE AGUIAR KATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO em face de sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito, por inépcia da petição inicial (art. 485, I, do CPC15) nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ALEXANDRE AGUIAR KATO.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15,
pois a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma processual.

In casu
, estamos diante de uma ação de execução de título extrajudicial, cujo objeto se trata de uma cédula de crédito bancário, o qual se trata de título cambiário, sendo, portanto, indispensável a apresentação da sua via original, em respeito ao princípio da Cartularidade.

Sobre tal aspecto, a Lei 10.931/04, deixa nítido que a cédula de Crédito Bancário se trata de um título cambial, passível de circulação por endosso.

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

§ 1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto
, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

No caso em apreço, verifica-se que o julgador singular garantiu ao exequente a apresentação da via originária do título executivo extrajudicial. No entanto este quedou-se inerte a tal determinação.

O art. 321 do CPC, aplicável à execução, art. 771, parágrafo único, do CPC, estabelecem que o Juiz determinará a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, quando verificar a ocorrência de quaisquer dos vícios nele previstos.

Não cumprida a diligência essencial, que no caso se tratou da apresentação da via original da cédula de crédito bancário, correto o entendimento de que a petição inicial é inepta, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, I do CPC15. Devendo, portanto, ser mantida a sentença.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. I - Na execução fundada em cédula de crédito bancário é necessária a apresentação do documento original assinado pelas partes, em respeito ao princípio da cartularidade, por se tratar de título cambial passível de circulação, art. 29, §1º, da Lei 10.931/04. II - Facultada a emenda pelo Juiz em mais de uma oportunidade, o Banco-exequente não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial. III - Apelação desprovida.
(TJDFT.
Acórdão 1235135
, 07320296320188070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2020